Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. LIBERDADE DA ATUAÇÃO. MANIFESTAÇÕES FACULTATIVAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO NA ATUAÇÃO E A PERDA DA CAUSA TRABALHISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada negligência profissional da parte requerida, advogada contratada para ajuizar e acompanhar ação trabalhista.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que contratou a parte requerida, como advogada, para ajuizar e acompanhar ação trabalhista, porém a profissional deixou de praticar atos essenciais ao desenvolvimento do processo, o que culminou no encerramento da instrução e na prolação de sentença desfavorável ao cliente, com condenação por litigância de má-fé. Alega, ainda, que a advogada interpôs Recurso Ordinário de forma intempestiva e não adotou providências para reverter a preclusão, comprometendo gravemente seu direito à adequada defesa. Sustenta que sua pretensão indenizatória não se funda na teoria da perda de uma chance, mas sim na conduta omissiva da requerida, que descumpriu obrigações contratuais mínimas, causando-lhe angústia e prejuízo emocional. Requer a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade civil subjetiva da parte requerida na sua atuação como advogada da parte requerente em demanda trabalhista em que não houve êxito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do advogado decorre de obrigação de meio, e não de resultado, o que implica no dever de atuar com diligência, ética e zelo, não se confundindo com garantia de êxito na demanda judicial. Precedente: Acórdão 1971002.
5. Na hipótese dos autos, ressalte-se que não foi juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, sendo ônus da parte autora demonstrar os termos da contratação, especialmente no que tange aos atos processuais incluídos entre os serviços contratados, conforme art. 373, I, do CPC.
6. De qualquer modo, a ausência de apresentação de réplica e de razões finais, por serem manifestações facultativas, não caracteriza, por si só, falha técnica ou abandono da causa. Além disso, não foi comprovado que a profissional tenha deixado de apresentar os documentos relevantes para a instrução da reclamação trabalhista, tampouco que tenha contribuído, de forma direta para o resultado desfavorável da demanda. Ao contrário, denota-se que a improcedência da demanda trabalhista decorreu do conjunto fático-probatório apresentado pela parte reclamada naquela ação, conforme expressamente consignado na sentença de ID 71194093.
7. Por outro lado, a interposição intempestiva de Recurso Ordinário, embora constitua falha técnica, não enseja automaticamente o dever de indenizar, notadamente quando ausente, no caso concreto, a demonstração de que havia chance real e séria de provimento do recurso caso não houvesse a omissão na interposição do recurso, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo, sem comprovação do nexo de causalidade. Precedente: Acórdão 1437027.
8. Cumpre ressaltar que a independência técnica do advogado lhe assegura liberdade na condução da estratégia processual, não configurando ato ilícito a decisão de não recorrer ou de não se manifestar em determinadas fases do processo, salvo prova de dolo ou culpa, nos termos do art. 32, da Lei no 8.906/1994, que tenha repercussão direta no resultado da causa, circunstâncias ausentes no presente caso. Precedente: Acórdão 1618822.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida, ID. 71194674.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I; Lei no 8.906/1994, art. 32.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1971002, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 12.02.2025; Acórdão n. 1437027, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 07.07.2022; Acórdão n. 1618822, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 14.09.2022.